Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP em face de acórdão proferido pela 8a Turma Cível, que conheceu parcialmente da apelação interposta pela embargada, Casa Amsterdam Construções Ltda., e, no mérito, deu-lhe provimento. A embargante alega a existência de obscuridade e contradição no julgado, sustentando ausência de previsão contratual para a rescisão unilateral. Requer o saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. A embargada apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição do recurso, bem como aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração; e (ii) verificar se a interposição do recurso teve caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao saneamento de vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria julgada.
4. A decisão embargada se mostra suficientemente fundamentada e enfrenta adequadamente os pontos relevantes da controvérsia, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados.
5. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, visando, indevidamente, a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento processual.
6. Eventual alegação de erro na interpretação das normas ou na valoração da prova deve ser suscitada por meio de recurso adequado, não sendo os embargos de declaração via própria para tanto.
7. A fundamentação adotada pelo colegiado reflete o princípio do livre convencimento motivado, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes.
8. O caráter manifestamente protelatório dos embargos é constatado quando a parte busca apenas retardar o andamento processual, sem apresentar fundamento legítimo dentro das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
9. Diante da utilização indevida dos embargos declaratórios para reexame da matéria, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A simples discordância da parte com a fundamentação adotada pelo colegiado não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.
3. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta as questões essenciais do processo, mesmo sem rebater todos os argumentos expendidos pelas partes.
4. O caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.